Tribunal: STF
Processo: ARE 684586
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Direito Civil. Contrato de plano de saúde. Rescisão unilateral. Culpa. Dever de indenizar. Pressupostos. Demonstração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. A Corte de origem concluiu, com base na legislação aplicável e nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil e que a agravante tinha o dever de indenizar a agravada pelos danos por ela sofridos.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.